Tribunal: TJSP
Processo: 0002125-56.2012.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Indenização por danos materiais ocasionados por obras em imóvel limítrofe. Ação proposta em 2012 contra quem falecera em 2004. Posteriormente, a habilitação dos herdeiros e cônjuge supérstite fora afastada, pois o falecimento não se dera no transcurso do feito. Juízo 'a quo', em interpretação extensiva, deu sequência ao feito para que os herdeiros e cônjuge supérstite figurassem no polo passivo.

Ementa:
Indenização por danos materiais ocasionados por obras em imóvel limítrofe. Ação proposta em 2012 contra quem falecera em 2004. Posteriormente, a habilitação dos herdeiros e cônjuge supérstite fora afastada, pois o falecimento não se dera no transcurso do feito. Juízo 'a quo', em interpretação extensiva, deu sequência ao feito para que os herdeiros e cônjuge supérstite figurassem no polo passivo. Inadmissibilidade. Ausência de pressuposto processual. Extinção do processo, sem alcançar o mérito,em condições de sobressair. Apelo provido.